Tribunal: TJMT
Processo: 1018718-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018718-50.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO
PACIENTE: LUBIA CAMILLA PINHEIRO GORGETE
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelos advogados Jackeline Moreira Martins Pacheco e Neyman Augusto Monteiro, em favor de Lubia Camilla Gorgete Pinheiro, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Narram que a paciente está sob monitoração eletrônica desde o dia 26/5/2017, em ação penal na qual foi condenada à pena de 4 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto, em virtude do suposto cometimento do crime de furto qualificado. Afirmam que a sentença condenatória não transitou em julgado, estando a apelação criminal em tramitação no TJMT.
Neste contexto, sustentam que (i) a medida cautelar não é mais necessária; (ii) durante todo o período de monitoração não houve qualquer descumprimento; (iii) a paciente estaria na mesma condição de outro coacusado, beneficiado no HC n. 1017508-61.2020.8.11.0000.
É o essencial.
A paciente, condenada em primeiro grau pela prática, em tese, de crime de furto qualificado, à pena de 4 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto, em regime semiaberto, permanece sob monitoração eletrônica desde 26/5/2017, quando foi posta em prisão domiciliar.
Aduz que a beneficiária estaria nas mesmas condições do corréu Augusto Cesar Ribeiro Macaubas, beneficiado pela liminar deferida no HC n. 1017508-61.2020.8.11.0000.
Pois bem. Conquanto não se discuta a gravidade dos fatos, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão se subordinam aos mesmos pressupostos cautelares desta, importando em ônus que não pode ser suportado por prazo indeterminado, sob pena de constrangimento ilegal.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO REGULAR DAS OUTRAS MEDIDAS. CONTROLE ADICIONAL DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Caso em que a medida cautelar de monitoramento eletrônico foi aplicada com o fim exclusivo de garantir o cumprimento de outras cautelares impostas. Porém, diante do tempo decorrido, cerca de 1 ano e 3 meses, o conjunto de outras medidas tem se mostrado suficiente para resguardar a ordem pública e o resultado útil do processo - a recorrente tem cumprido regularmente a ordem judicial, sem registros de intercorrências, contexto que demonstra que o controle adicional se mostra desproporcional. Precedente.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para afastar a medida cautelar de monitoração eletrônica.” (STJ, HC 493.293/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019)
Ressalte-se, ainda, que a monitoração eletrônica importa em ônus ao Estado, o que também recomenda um maior controle na sua utilização, reservando-a às situações de efetiva necessidade (STJ, HC 441.180/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018).
Na hipótese, a medida cautelar de monitoração eletrônica se prolonga por mais de três anos, o feito está sentenciado (a Comarca de origem remeteu os autos ao Tribunal para análise de apelações), a paciente foi condenada em regime semiaberto, é tecnicamente primária, possui residência fixa e não há notícia de violação das cautelares.
Assim, ausente circunstância excepcional a demonstrar a necessidade da manutenção da cautelar de monitoração eletrônica, é impositiva a concessão da ordem pleiteada, para revogá-la.
Ante o exposto, defiro a liminar, para revogar a monitoração eletrônica da paciente Lubia Camilla Gorgete Pinheiro, em relação à ação penal n. 2223-63.2017.811.0028, do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé.
Intimem-se.
Comunique-se o Juízo de Primeiro Grau para o cumprimento e providências de praxe.
Dispenso as informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator